Tribunal: TJES
Processo: 5001128-89.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-89.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
–

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FRAUDE –

DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O abalo moral experimentado pela requerente é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

2
.
Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001128-89.2022.8.08.0069

APELANTE
:
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

APELAD
O:

BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

contra a r. sentença no ID 6235398, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da

ação
de obrigação de fazer c/c

indenizatória

ajuizada em face
BANCO PAN S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato nº 346870162-2, e condenar o Requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da autora, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
decisum
, ainda, autorizou a compensação dos valores a serem pagos pelo Réu e o montante recebido pela Requerente.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 6235401), a recorrente pugna pela reforma da r sentença, ao argumento que a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Na origem, trata-se de
ação
de obrigação de fazer c/c

indenizatória
ajuizada por
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA
,

ora recorrente, em face do
BANCO PAN S/A
, ora apelado, no qual aduz, em síntese que a instituição financeira inseriu indevidamente em seu benefício previdenciário, no dia 29/04/2021, um empréstimo a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos) – contrato nº 346870162-2.

Aduz, ademais, que é aposentada por invalidez, perante o Instituto Nacional da Previdência Social – INSS, possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticada com câncer na mama e está enfrentando por momento de extrema dor e sofrimento.

Assim, diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) declaração de inexistência de débito; (ii) restituição em dobro do valor auferido pela instituição financeira indevidamente; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, ocasião em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Cinge-se a presente irresignação tão somente acerca do pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente.

E, nesse ínterim, ao analisar detidamente os autos, adianto, desde já, que o recurso de apelação cível merece provimento.

Na r. sentença de ID 6235398, o Magistrado primevo concluiu que:

“Portanto, diante das provas dispostas nos autos, verifico que não houve justificação acerca da origem da dívida que levou às deduções efetuadas pela parte demandada, razão pela qual é necessário reconhecer que estas foram feitas de forma indevida.

Consequentemente, torna-se necessário declarar a inexistência de débitos entre as partes em relação ao contrato nº 346870162-2, devendo ser confirmada a liminar deferida anteriormente.”

Nesse passo, sendo demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, vislumbro que o abalo moral experimentado pela apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Sob esse enfoque, calha acentuar se tratar de pessoa aposentada por invalidez e que passa por delicado tratamento de saúde.

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

Neste particular, cito jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. CONSUMIDORA IDOSA.
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum
indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021)

Ressalto que sob o montante da condenação por danos morais devem incidir juros de mora desde a citação (art. 405, do CC), e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.